Tribunal: TJDFT
Processo: 0736220-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão temporária de investigado por suposta participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de capitais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão temporária decretada com base em indícios de envolvimento do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão temporária foi decretada com fundamento no art. 1o, incisos I e III, da Lei no 7.960/1989, e no art. 2o, § 4o, da Lei no 8.072/1990, diante da imprescindibilidade da medida para as investigações e da existência de fundadas razões de autoria.
4. A decisão judicial apontou elementos concretos que indicam a vinculação do investigado à organização criminosa, como apreensão de grande quantidade de entorpecentes, registros de comunicação com outros investigados, movimentações financeiras suspeitas e presença em imóvel utilizado para armazenagem de drogas.
5. A medida extrema foi considerada proporcional e adequada à gravidade dos fatos, à estrutura da organização criminosa e à complexidade das diligências em curso, sendo insuficientes, por ora, medidas cautelares diversas da prisão.
6. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a necessidade da prisão temporária quando presentes os requisitos legais e fáticos que a justificam.
7. A prorrogação da prisão temporária foi devidamente fundamentada, com base na continuidade das investigações, na necessidade de análise de dados telemáticos e na articulação interestadual da organização criminosa.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.960/1989, art. 1o, incisos I e III; Lei no 8.072/1990, art. 2o, § 4o; CPP, arts. 319 e 320.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3360/DF e ADI 4109/DF; STJ, AgRg no HC n. 807.880/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26/6/2023, DJe 29/6/2023; AgRg no RHC n. 146.499/BA, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25/5/2021, DJe 2/6/2021.